Tribunal: TJMT
Processo: 0012525-58.2019.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012525-58.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO ANTONIO DE CASTILHO - CPF: 161.299.381-87 (APELADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Cumprimento de Sentença em Ação de Danos Materiais c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência extinta com amparo no art. 924, II, do CPC.

O apelante aduz que
“descabe a cobrança das astreintes, eis que não preenchido o pressuposto da intimação pessoal do devedor, de modo que é de rigor declarar o excesso de execução, nos termos do art. 525, V, do Código de Processo Civil”
.

Relata que
“para que seja executável a multa cominatória, deve ser pessoalmente intimado a parte para o cumprimento da obrigação de fazer”
.

Ao final pede o
“afastamento da astreintes, diante da não intimação pessoal do recorrente para cumprimento da obrigação de fazer o que torna a multa inexigível”
.

Contrarrazões no ID. 177078699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em
Ação de Danos Materiais c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência.

O apelante se insurge contra a cobrança da multa cominatória fixada pois não teria sido intimado pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer.

Segundo estabelece a Súmula 410 do STJ,
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

No caso dos autos, esse argumento é infundado, pois referida pena foi aplicada na liminar (fls. 47 – 49), da qual o apelante, ao ser citado, foi pessoalmente intimado (fls. 50 - 52).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO GENÉRICO – DISCUSSÃO VEDADA – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – MULTA DIÁRIA

– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – REQUISITO OBSERVADO – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO

–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É inviável discutir em fase de cumprimento de sentença questão já revestida da coisa julgada.

Se a parte foi pessoalmente intimada da decisão que mandou atender à obrigação de fazer e impôs multa diária, está preenchido o requisito de que trata a Súmula 410 do STJ.
E o valor deve ser mantido quando não se mostra excessivo.
(TJMT, AI 1005056-53.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em: 16-09-2021, sem destaque no original)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023